Tribunal: TJBA
Processo: 8019873-29.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019873-29.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HILDEBRANDO DA SILVA PINHO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MOURA PINHO

AGRAVADO: JOSE NILTON CERQUEIRA DE BRITO

Advogado(s)
:
ERIDSON RENAN SOUZA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE CRIADA AO TEMPO EM QUE PERTENCIA À SOCIEDADE. DÍVIDA CONSTITUÍDA ANTERIORMENTE A SUA RETIRADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.

8019873-29.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravante
HILDEBRANDO DA SILVA PINHO
e como agravado
JOSE NILTON CERQUEIRA DE BRITO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.